Tribunal: STF
Processo: HC 226978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Idalencio Junior, apontando como autoridades coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    O impetrante alega, em síntese, que, a despeito da inexistência de representação da vítima, o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática da conduta típica descrita no art. 171, caput, do Código Penal, sem a representação da vítima.



    Requer:



    “a concessão da medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus em favor de ADEMIR IDALÊNCIO JÚNIOR que seja aplicado de forma retroativa o § 5º do art. 171 do Código Penal e, considerando que o prazo decadencial para representação da vítima previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 já foi alcançado, seja extinta a punibilidade do Paciente nos autos n. 5003796-58.2020.8.24.0004/SC, pela decadência do direito de representação da vítima, anulando as decisões condenatórias anteriores.” 



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração, porquanto não há nos autos decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constando como última decisão judicial proferida a da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento à apelação interposta pela defesa (Doc. 6).



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça estadual, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente